Tribunal: TJMT
Processo: 1025622-21.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025622-21.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. VALOR DA PENALIDADE FIXADO CONFORME PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos contra cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT por descumprimento de normas de proteção ao consumidor.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal preenche os requisitos legais exigidos pelo art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o da Lei no 6.830/1980; (ii) analisar se a multa administrativa aplicada pelo PROCON é excessiva e desproporcional, ensejando sua redução pelo Poder Judiciário.

III.
Razões de decidir

3.

A CDA n.o 20131765 atende integralmente aos requisitos legais, indicando com clareza a origem e natureza do crédito, o fundamento legal da dívida, o valor originário, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora, além da indicação do processo administrativo que originou o crédito.

4. O controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

5. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao interessado o ônus de comprovar eventual ilegalidade ou vício no procedimento administrativo, o que não ocorreu no caso em análise.

6. A multa aplicada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, tendo sido fixada em conformidade com os parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez quando preenche os requisitos legais, cabendo ao executado o ônus de demonstrar eventual vício capaz de desconstituí-la. 2. O controle judicial dos atos administrativos limita-se à análise de sua legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário revisar o valor da multa fixada pelo PROCON quando observados os parâmetros legais estabelecidos no art. 57 do CDC.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 202, 204, parágrafo único; Lei n.o 6.830/1980, art. 2o, § 5o, art. 3o; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 1031172-07.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, julgado 29.08.2022; TJMT, NU 1042923-54.2019.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, julgado 13.06.2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (
RELATORA
)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 328807898), que negou provimento ao recurso de “
APELAÇÃO
” da parte agravante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”
interposto pelo BANCO BRADESCO S.A, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, nos autos dos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO
” n.o 1025622-21.2024.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, nos seguintes termos (ID. 317532889):

“Vistos etc...

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL apresentada pelo embargante
BANCO BRADESCO S/A
, em face da
Execução Fiscal no 0011252-40.2013.8.11.0041
que lhe move
O

ESTADO DE MATO GROSSO
, com fundamento na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA no
20131765,
advinda de multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, no valor originário de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

O débito está regularmente garantido através depósito de numerário realizado pelo executado/embargante no montante de R$ 141.520,87 (cento e quarenta e um mil quinhentos e vinte reais e oitenta e sete centavos)
,
como se verifica no executivo fiscal associado. Em virtude disso, o embargante postulou pela concessão de efeito suspensivo.

Tempestivamente, opôs os aludidos embargos à execução aduzindo, inicialmente, inépcia da petição inicial ao argumento de que a CDA que instrui a inicial carece de certeza, pois não apresenta todos os requisitos legais, uma vez que não existe informação quanto ao que se refere a multa. Alegou a ocorrência da prescrição, uma vez que o auto de infração foi lavrado em 2007, a inscrição em dívida ativa se deu em 2013 e o ajuizamento da execução fiscal em 2013, tendo transcorrido mais de 07(sete) anos entre a data do evento e o ajuizamento da execução. Afirmou que o auto de infração que originou a CDA em execução é falho, tendo em vista que não foi fundamento em norma técnica, descabendo a multa aplicada. Afirmou que não cometeu qualquer infração, e sempre procura, dentro dos limites da lei, dar atendimento adequado aos clientes e usuários, cumprindo as normas ditadas pelo Banco Central. Alegou a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Cuiabá no 4.069/2001, uma vez que compete privativamente à União Federal dispor sobre matéria relativa ao funcionamento das instituições financeiras, de forma que deve ser declarada a nulidade do auto de infração e, consequentemente, da multa aplicada. Afirmou inexistência de motivação para aplicação da multa, bem como fixação em quantia exacerbada. Asseverou que a multa não deve ser mantida ou subsidiariamente, deve ser reduzida, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não-confisco. Postulou o recebimento dos embargos no efeito suspensivo, bem como pelo acolhimento da nulidade da CDA e da prescrição quinquenal e, no mérito, que seja extinta a execução fiscal, reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei Municipal no 4.069/2001, para declarar a nulidade do auto de infração e da multa aplicada ou, alternativamente, postulou a redução do valor da multa aplicada, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco. Juntou documentos.

Os embargos foram recebidos por decisão de ID 162430758, atribuindo-se efeito suspensivo à execução fiscal respectiva.

Instado, o Embargado apresentou impugnação(ID 163453233) onde alegou, preliminarmente, a ausência de depósito integral do débito, devendo os embargos serem inadmitidos. Que não se verifica a ocorrência da prescrição, pois
“...a data de constituição definitiva do crédito aconteceu em 23.06.2008”
e a ação de execução fiscal foi proposta em 03.2013, portanto, antes do decurso do prazo de 05(cinco) anos. Afirmou que não restou configurada a prescrição da pretensão executória, pois o marco para início do prazo prescricional é a constituição definitiva do crédito, após o término do processo administrativo, nos termos do art. 174 do CTN. Aduziu que a CDA preenche todos os requisitos legais exigidos pelo art. 202 do CTN e pelo art. 2o e §§, da Lei 6.830/1980. Asseverou que o procedimento administrativo instaurado pelo PROCON é plenamente válido, não estando eivado de nenhuma ilegalidade. Afirmou que foi assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, nem de desproporcionalidade e excesso na fixação da multa. Afirmou que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, mas tão somente realizar o controle da legalidade dos atos administrativos exarados. Afirmou que a multa foi fixada observando-se a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não cabendo ao Poder Judiciário a modificação do julgado ocorrido na esfera administrativa. Requereu a total improcedência dos embargos, condenando-se o embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

Considerando a impugnação apresentada, a parte embargante foi devidamente intimada para se manifestar(ID 174277042), oportunidade em que reiterou os termos iniciais para a total procedência dos embargos.

Intimados a indicar as provas que ainda pretendiam produzir (ID 178980924), o embargante manifestou pelo julgamento antecipado da lide (ID 181254486), sendo que o embargado quedou-se inerte.

Vieram os autos à conclusão.

É a síntese dos fatos.

Fundamento. DECIDO.

Do julgamento antecipado da lide

A matéria
sub judice
envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária a produção de provas.

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a designação de audiência”

(STJ-3a Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89);

“O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da celeridade”

(STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003);

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório”
(STRJ-4a Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514).

Da Ação de Embargos à Execução Fiscal

Cuida-se de Ação de Embargos à Execução Fiscal no 0011252-40.2013.8.11.0041 oposta com o intento de que seja anulada a multa que ensejou a CDA 20131765.

Em linhas gerais, o Embargante alegou nulidade da CDA diante da ausência de requisitos legais bem como a ocorrência de prescrição, falta de motivação para aplicação da multa e sua fixação em valor excessivo.

Pois bem, é cediço que os embargos à execução é um meio de defesa contra a execução, visando impugnar o título executivo, por algum vício existente, quer seja no momento da sua constituição, ou posteriormente, com o fim de minimizar ou extinguir os efeitos do título executivo. É uma ação de conhecimento incidental que objetiva desconstituir a relação jurídica do processo executivo. Por fim, os embargos à execução é considerado a única defesa expressamente positivada, para impugnar o título executivo.

Sobre este tema preleciona Humberto Theodoro Júnior:

“Não são os embargos uma simples resistência passiva como é a contestação no processo de conhecimento. Só aparentemente podem ser tidos como resposta do devedor ao pedido do credor. Na verdade, o embargante toma uma posição ativa ou de ataque, exercitando contra o credor o direito de ação à procura de uma sentença que possa extinguir o processo ou desconstituir a eficácia do título executivo.” (Processo de execução, 21 ed. São Paulo: Leud, 2002. p. 394).

Dito isso, passo ao exame das matérias controvertidas na ordem de prejudicialidade que se apresentam :

PRELIMINARES

I - Prescrição

Quanto à prescrição, trata-se de matéria conhecível de ofício, uma vez que os elementos de prova existentes nestes autos permitem o exame da matéria sem necessidade de dilação probatória.

De acordo com o disposto no art. 174, as execuções fiscais prescrevem em 05(cinco) anos, contados da data de sua constituição definitiva, sendo que esse prazo somente se interrompe:

“I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (inciso modificado pela LC no 118. de 09/02/2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do débito pelo devedor.”

Em análise ao processo administrativo acostado aos autos(ID 159454274), constata-se que a constituição definitiva do crédito em apreço se deu em
04.10.2010,
do PJe se extrai que a ação executiva foi distribuída em
20.03.2013
.

Desta forma, temos que não assiste razão à parte embargante quanto à
ocorrência da prescrição direta no caso em comento
, eis que quando da distribuição da ação não havia decorrido o prazo de 05(cinco) anos da constituição definitiva dos créditos.

Da jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça :

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DIRETA - INOCORRÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 174 DO CTN - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - PARALIZAÇÃO PROCESSUAL - INÉRCIA DO JUDICIÁRIO - APLICAÇÃO DA SÚMULA No 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O prazo para que a Fazenda Pública proponha cobrança judicial de seus créditos é de 05 (cinco) anos, tendo por termo inicial a constituição definitiva do crédito (artigo 174 do CTN)
. Por expressa vedação da Súmula no 106 do e. Superior Tribunal de Justiça, não se pode arguir prescrição ou decadência por morosidade do Judiciário. (2a Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 0009630-55.2004.8.11.0003, Relatora Desa SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 28/02/2014) - grifei

Diante do exposto, não há como prosperar a alegação de prescrição constante da exordial.

II - Alegação de Nulidade da CDA

Preambularmente, no que tange à alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa, colhe-se dos autos que a execução fiscal ajuizada em face do embargante foi instruída pela CDA no 20131765, onde se vê, com clareza, que o crédito em questão é decorrente de multa aplicada em procedimento administrativo que tramitou no PROCON/MT, autuado sob o no 269/2007, bem como aponta :

“
Infração:
9.0.0 - DESCUMPRIMENTO DE DISPOSITIVO DO CDC - COD. DEFESA DO CONSUMIDOR

Descrição Infração:
OFENSA À LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR.

Enquadramento:
DESCUMPRIMENTO AS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Penalidade:
LEI N° 8.078, DE 11/09/1990, C/C O DECRETO FEDERAL N° 2.181, DE 20/03/1997.

Descrição Complementar:
FATO: POR ULTRAPASSAR O LIMITE DE TEMPO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE ESTIPULADO POR LEI.

INFRAÇÃO:
LEI 8078/90 E DECRETO 2.181/97.

PENALIDADE:
MULTA DE R$ 60.000,00.”

Vê-se, portanto, que o título executivo em questão observou, estritamente, os requisitos formais delineados no art. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80
[1]

e, art. 202, do Código Tributário Nacional
[2]
, na medida em que indica o processo administrativo, o número e a data da inscrição do débito em dívida ativa, o nome do devedor e seus respetivos dados, o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem, natureza e o fundamento legal da dívida.

Assim, verifica-se que a CDA é válida e exigível, porquanto observou todas as formalidades legais para sua constituição, de modo que não subsiste a tese relativa à alegada nulidade.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

E M E N T A - PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO VERIFICAÇÃO
–
NULIDADE DA CDA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, DO CTN E ARTIGO 2o, §5o, DA LEI N.o 6.830/1980 – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA

– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – RECURSO DESPROVIDO.1. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio do processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em nulidade. 2. Não se pode reputar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor. 4. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.(N.U 1002572-53.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022) – grifei

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CITAÇÃO RECEBIDA POR GERENTE DA PESSOA JURÍDICA — VALIDADE — TEORIA DA APARÊNCIA — APLICAÇÃO - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE —
REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 2o, § 5o, DA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — AUSÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO — NULIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO
. Válida é a citação recebida por gerente que se identifica como representante legal da empresa, no endereço da pessoa jurídica, mesmo que não faça qualquer observação acerca da inexistência de poderes de representação em juízo, porquanto, na hipótese, é aplicável a teoria da aparência.
O título que embasa a execução goza de certeza e liquidez, não havendo, no caso, prova inequívoca de qualquer vício na CDA. No caso, constata-se a inexistência de irregularidades na autuação fiscal ou de caráter confiscatório na multa aplicada ou necessidade de sua redução por disposição legal
. Apelo desprovido. (N.U 1031172-07.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 08/09/2022) - grifei

No caso dos autos, merece destacar que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e legitimidade, e, ainda, que cabe ao embargante fazer prova de fatos capazes de desconstituir o título executivo. Não se desincumbindo do seu mister, a improcedência do pedido é o que se impõe.

A despeito disso, cabe ao Embargante e não ao Embargado afastar a presunção de liquidez e certeza de que goza a Certidão da Dívida Ativa (art. 204, § único, do Código Tributário Nacional e art. 3o da Lei no 6.830/80).

Conforme bem esclarece o julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
que
“[...] a CDA possui presunção de certeza e liquidez, só podendo ser derruída através de prova contundente, o que não ocorreu no caso em comento.”
(TJSC – Apelação Cível n.° 2008.062531-8, Rel. Des. Wilson Augusto do Nascimento, julgado em 27/04/2010).

Na seara da execução, bem sabe o Embargante que a possibilidade de desconstituir o titulo executivo é restringida, vez que
vedado
ao Poder Judiciário apreciar o mérito do procedimento administrativo, excepcionando-se a desproporcionalidade na aplicação de pena, regularidade formal do processo, o desvio de finalidade e a obediência aos princípios constitucionais, e, neste ínterim, inexistem provas colacionadas aos autos de indicativos de qualquer irregularidade nos autos do procedimento administrativo.

Portanto
,
não há que se falar em carência da ação executiva fiscal em decorrência da nulidade da CDA já que da análise do acervo probatório colacionado aos autos dos embargos, percebe-se que a Certidão de Dívida Ativa foi devidamente regularizada e preenche todos os requisitos estabelecidos no artigo 202, do CTN, tais quais as descrições complementares em que tipificam as condutas ilegais praticadas, conforme se verifica do título executivo – CDA no 20131765.

III - Inconstitucionalidade da Lei Municipal 4.069/2001

Requereu a parte autora seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Municipal no 4.069/2001, e, consequentemente a nulidade do processo administrativo, cancelando-se a multa aplicada pelo PROCON.

Primeiramente, no que tange à alegada inconstitucionalidade da mencionada Lei, temos que os incisos I e II do art. 30 da CF assim dispõe :

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

O Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte Judiciária do País, a quem cabe interpretar a Constituição da República, já decidiu sobre constitucionalidade de leis que visam disciplinar questões de interesse local, como é o caso de atendimento nas agências bancárias.

Vejamos o julgado :

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
ATENDIMENTO BANCÁRIO
.
REGULAMENTAÇÃO POR NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. POSSIBILIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PARA RATIFICAR A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA EM RECURSO DO ADMINISTRADO. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. POSSIBILIDADE. 1.
Os municípios têm competência para regulamentar o atendimento ao público em instituições bancárias, uma vez que se trata de matéria de interesse local.
2. A jurisprudência da Corte sobre a matéria foi ratificada pelo Plenário desta Corte quando do julgamento do RE 610.221, da Relatoria da E. Min. Ellen Gracie, cuja Repercussão Geral restou reconhecida. 3. A possibilidade da administração pública, em fase de recurso administrativo, anular, modificar ou extinguir os atos administrativos em razão de legalidade, conveniência e oportunidade, é corolário dos princípios da hierarquia e da finalidade, não havendo se falar em reformatio in pejus no âmbito administrativo, desde que seja dada a oportunidade de ampla defesa e o contraditório ao administrado e sejam observados os prazos prescricionais. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO - FUNCIONAMENTO DOS BANCOS – EXIGÊNCIAS CONTIDAS EM LEI ESTADUAL E MUNICIPAL – LEGALIDADE. 1. A jurisprudência do STF e do STJ reconheceu como possível lei estadual e municipal fazerem exigências quanto ao funcionamento das agências bancárias, em tudo que não houver interferência com a atividade financeira do estabelecimento (precedentes). 2. Leis estadual e municipal cuja argüição de inconstitucionalidade não logrou êxito perante o Tribunal de Justiça do Estado do RJ. 3. Em processo administrativo não se observa o princípio da "non reformatio in pejus" como corolário do poder de auto tutela da administração, traduzido no princípio de que a administração pode anular os seus próprios atos. As exceções devem vir expressas em lei. 4. Recurso ordinário desprovido.” 5. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo a que se nega provimento.(ARE 641054 AgR, 1a Turma, Relator Ministro Luiz Fux, julgado em 22.05.2012)
- grifei

Assim, em se tratando de lei de interesse local, em conformidade com o disposto na Constituição Federal, não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei 4.069/2001.

MÉRITO

I - Nulidade do Auto de Infração, Inexistência de Motivação para Aplicação da Multa pelo PROCON e consequente nulidade da CDA

Dos documentos carreados aos autos, verifica-se que o processo administrativo teve origem em fiscalização realizada por Fiscais de Defesa do Consumidor, ocasião em que foram detectadas irregularidades lavrando-se o Auto de Infração no 1126/07. O Banco embargante foi notificado, tendo apresentado defesa administrativa. Por decisão administrativa, foi julgado subsistente o Auto de Infração que fixou a multa em R$ 60.000,00(sessenta mil reais). Intimado, o banco reclamado, ora embargante, apresentou recurso da decisão administrativa, ao qual foi negado provimento, mantendo-se na íntegra a decisão administrativa por seus legais fundamentos.

Prima facie,
incumbe ressaltar a legitimidade da Fundação PROCON para o exercício do poder de polícia administrativa aplicando as penalidades cabíveis na defesa do consumidor, nos termos do que estabelece o art. 2o, do Decreto Estadual n.o 3.571/04, c/c art. 56, caput e inc. I
[3]
, e art. 57
[4]
, da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Não bastasse, o referenciado Decreto Estadual n. 3.571/04, além de fixar a competência do PROCON para o fim de fiscalizar e aplicar as penalidades inerentes a relações de consumo de acordo com a legislação específica e com a Constituição Federal, define a determinação para a promoção dos atos de instauração do processo administrativo, investigação preliminar, audiência de conciliação, julgamento de eventual defesa, pedido de reconsideração, recurso administrativo e, ainda, estabelecer as disciplinas para sua própria execução.

De acordo com esta perspectiva, a atividade de fiscalização exercida pela Fundação é de natureza vinculada e, por cuidar-se de aplicação de norma de ordem pública, uma vez verificada a infração, é obrigada a aplicar a penalidade, sem qualquer poder discricionário nesta decisão. Logo, tendo o órgão de defesa do consumidor detectado uma infração às relações de consumo, evidente deter o PROCON-MT competência material e formal para aplicar as sanções respectivas.

Neste sentido o STJ possui este entendimento a respeito da matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal. III - Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência, por analogia, da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça. IV -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990,
independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor. V - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. VI – O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art.1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1664584 e 2017/0071932-2, Ministra REGINA HELENA COSTA, em 19/09/2017) – grifos acrescidos

Conforme se verifica dos autos, notadamente da cópia do processo administrativo instaurado junto ao PROCON, os argumentos apresentados pela parte embargante/reclamada no processo administrativo foram analisados, porém, não foram acolhidos.

Desta forma, restando comprovada a existência das irregularidades detectadas na inspeção, não há que se falar em nulidade do processo administrativo, nem tão pouco em nulidade da CDA.

Assim sendo,
não prospera o argumento da parte embargante quanto à falta de motivação para aplicação de multa
.

Demonstrada, portanto, a infração às regras da Lei 8.078/90 tem-se que fundada a decisão exarada no procedimento administrativo, que, indicou a expressa violação à legislação consumerista pela Embargante, de forma que não há como acolher o pedido de anulação da multa aplicada pelo PROCON/MT, por falta de motivação.

Assim, improcede a alegação da parte embargante.

II - Do pedido da Redução do Valor da Multa

A respeito do valor da multa
, alega o Embargante que é exorbitante.

Insta salientar que a aplicação da penalidade de multa encontra-se expressamente prevista no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 18, inciso I, do Decreto 2.181/97 devendo o seu aplicador se ater às graduações máxima e mínima estabelecidas no parágrafo único do artigo 57, do estatuto consumerista. Destarte, sempre que conduta praticada no mercado de consumo atingir diretamente o interesse de consumidores é legítima a atuação do PROCON para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON. RECLAMAÇÃO EFETUADA POR CONSUMIDORA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E EXCESSOS PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO EM ANALISAR A CONDUTA QUE GEROU A IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ANÁLISE DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXISTÊNCIA DE EXCESSO NO VALOR PECUNIÁRIO APLICADO. MULTA QUE NÃO OBSERVOU OS REQUISITOS DO ART. 57 DO CDC E ART. 28 DO DECRETO No 2.181/97. CARÁTER PEDAGÓGICO APLICADO EM DEMASIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM. 1. A Administração Pública se sujeita ao controle de legalidade ampla pelo Poder Judiciário, que, contudo, é impedido de adentrar nas questões de mérito do ato. Assim, ausente qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, o ato administrativo permanece íntegro. 2.
O quantum observado à multa aplicada pelo Procon deve observar as regras do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sendo graduada de acordo com a gravidade da infração, bem como com a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor do serviço, ressaltando o caráter pedagógico da mesma
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
. (TJ/PR - 5a C. Cível - AC - 1441947-3 - Curitiba - Rel.: Nilson Mizuta - Unânime - J. 10.11.2015 - Publicação DJ: 1708 11/12/2015). Negritei

Este é o entendimento do STJ:

“CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. CLÁUSULAS ABUSIVAS EM CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON AO FORNECEDOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS PARA FINS DE REDUÇÃO DA SANÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 5/STJ. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE DURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC E DE SUAS ALTERAÇÕES. (...) 6. A multa administrativa fixada pelo Procon é "
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
" (art. 57 do CDC). O reexame de sua proporcionalidade é vedado, em recurso especial, pela Súmula 7 do STJ”.
(RESP. No 1.539.165 - MG, 2015/0146685-3, REL.: MIN. HUMBERTO MARTINS, Julgamento 23/08/2016, Publicação 16/11/2016). Negritei

Neste assunto o Código de Defesa do Consumidor, atendendo o comando constitucional da presença do Estado na defesa do consumidor, instituiu um sistema de sanções administrativas que são aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor aos fornecedores de serviços que violam as respectivas normas.

Assim, o art. 57 do citado Diploma prevê o balizamento na aplicação da pena de multa, e essa sanção administrativa representa uma das facetas da atuação dos órgãos administrativos de proteção e defesa do consumidor, que vem ganhando relevância com um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor cada vez mais fortalecido e integrado.

Tais sanções representam todas as reprimendas impostas pela Administração Pública àquele fornecedor que se comportou de forma contrária ao que está disciplinado no Código de Proteção e Defesa do Consumidor e serve para compensar as consequências danosas do ato ilícito e também para desestimular a repetição de tal comportamento por parte dos fornecedores.

Da mesma forma não podemos esquecer o caráter pedagógico da sanção aplicada, que além de sua natureza sancionatória, tem como primazia ser suficiente para coibir a conduta lesiva no caso em apreço, por parte da instituição bancária, bem como, visa desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

In casu,
onde a irresignação do Embargante estende-se a alegação de desproporcionalidade entre a pecúnia aplicada e as supostas irregularidades cometidas, neste peculiar aspecto, tenho que não assiste razão o Embargante.

Conforme se verifica da cópia do processo administrativo colacionado ao presente feito, foram várias as infrações detectadas, as quais foram levadas em consideração para fixação do valor da multa.

A multa corresponde à conduta infrativa tipificada nos autos de infração, foi imposta no valor base de R$ 60.000,00(sessenta mil reais), que atende consideravelmente aos aspectos da graduação da multa de que trata a legislação pertinente à espécie, tendo em vista que a própria lei estabelece balizas a serem observadas pelo órgão fiscalizador na graduação da multa, que deve refletir caráter pedagógico, isto é, possuir a natureza de desestimular a reiteração da prática da infração, devendo ser reduzida quando for fixada de maneira exagerada e desproporcional.

A propósito, neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS APLICADAS PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RESPEITADOS - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor ( CDC). Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (...) (N.U 0048675-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021) 2. Sentença mantida, recurso desprovido.(TJ-MT 10034739220178110003 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 09/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AFASTADA – COBRANÇA DE CORRETAGEM – ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA – REJEITADA – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, não há que se falar em nulidade
. A empresa que cobra comissão de corretagem indevidamente deve ser responsabilizada pelo pagamento da multa imposto pelo PROCON ainda que não seja a beneficiária final dos valores obtidos a tal título.
A aplicação da multa por infringência aos direitos do consumidor depende tanto da atuação do legislador quanto do juízo discricionário da autoridade competente, a qual poderá levar em consideração diversos fatores, dentre eles, a condição econômica do infrator. A fixação de multa em valor irrisório não é suficiente para atender a sua finalidade que é a de punir o fornecedor de serviços e desestimular a repetição da infração. Recurso conhecido e não provido
. (TJ-MS - APL: 00342211620118120001 MS 0034221-16.2011.8.12.0001, Relator: Des. Oswaldo Rodrigues de Melo, data de julgamento: 03/09/2013, 3a Câmara Cível, data de publicação: 15/05/2014) - grifei

Portanto, levando em consideração que foram obedecidos os vetores constantes das normativas aplicáveis à espécie, acima citadas, aliados à aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor da multa aplicada não se mostra excessivo, não havendo, pois que se falar em abusividade.

Do Dispositivo

POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos
JULGO IMPROCEDENTE
, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de

Embargos à Execução Fiscal

proposta por
BANCO BRADESCO S/A
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para declarar a legitimidade, liquidez e certeza da
CDA 20131765
.

CONDENO
o Embargante/Executado ao pagamento da verba honorária da parte
ex adversa
, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do CPC c/c § 4o, III do mesmo dispositivo legal.

Custas processuais quitadas previamente.

Traslade-se para os autos da Execução Fiscal no 0011252-40.2013.8.11.0041 cópia da sentença prolatada neste feito.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se, Intime-se e Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito” (Destaque no original)

Em suas razões, a parte apelante aduz, preliminarmente, a ocorrência da prescrição, alegando “(...) para os créditos de origem não-tributária, ao se verificar que o lapso temporal decorrido entre a lavratura do auto de infração e a propositura da Execução Fiscal é superior a cinco anos, será alcançada a prescrição e consequentemente a extinção do crédito”.

Defende que “(...) considerando o termo a quo para início do lapso temporal da prescrição, o crédito ora executado decorrente da lavratura do auto de infração datado em 2007, foi atingido pelo instituto da prescrição, e, por consequência, deve ser extinto”.

No mérito, sustenta que a multa fixada pelo PROCON é exorbitante e deve ser reduzida pelo judiciário, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer (ID. 317532891):

“
Preliminarmente:

a) Acolher a prejudicial de mérito quanto à incidência da prescrição, para resolver o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC;

Mérito:

b) Declarar a nulidade do processo administrativo e, consequentemente, da CDA, em virtude da lamentável má valoração da realidade fática submetida ao exame do PROCON;

Eventualmente:

c) Seja reformada a sentença ante a necessidade de nova revisão das multas arbitradas pelo PROCON, bem como a diminuição dos valores vez que comprovadamente
exorbitante
.

O ente Estadual apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 317532895).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, tendo sido realizado o pagamento do preparo (ID. 317532892).

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A, contra sentença proferida pela Juíza da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou,
em 23.03.2013
, a ação de execução fiscal n.o 0011252-40.2013.8.11.0041 em desfavor do BANCO BRADESCO S.A, visando ao recebimento de crédito decorrente de multa administrativa – descumprimento de dispositivo do CDC, inscritos nas CDA n.o 20131765, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 136.840,57 (cento e trinta e seis mil oitocentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos)
.

Citada, a parte executada promoveu a juntada de seguro garantia (ID. 155321453 – autos n.o 0011252-40.2013.8.11.0041).

Garantido o juízo, a instituição bancária opôs embargos à execução, no dia 18.06.2024 (ID. 317532874).

Na petição inicial, suscita, em resumo, preliminarmente: (i) inépcia da petição inicial; e (ii) prescrição. No mérito, aduz a nulidade do auto de infração e da inexistência de motivação para aplicação da multa.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou impugnação (ID. 317532882).

Posteriormente, em 08.06.2025, sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral (ID. 317532889).

Da análise dos autos, importante frisar,
“ab initio”,
que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”. (Direito Administrativo Brasileiro, 40a edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

Como cediço, o PROCON/MT é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3o, inciso X, e 4o, inciso III, do Decreto n.o 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei no 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1o Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3o As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON/MT detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)”.

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA PRESCRIÇÃO

Como bem destacado no ato sentencial, não há que se falar em ocorrência de prescrição, explico:

É cediço que, no tocante ao prazo prescricional, não é o caso de se aplicar as regras estabelecidas no Código Civil e no Código Tributário Nacional, mas sim as disposições previstas no Decreto Federal n.o 20.910, de 06 de janeiro de 1932, o qual regula a prescrição quinquenal para “(...) todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza (...)”, consoante o seu artigo 1.o.

E isso porque o crédito inscrito na referida CDA não é tributário, mas tem natureza de multa administrativa, em virtude da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública, no exercício de seu poder de polícia.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já pronunciou:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - COBRANÇA DE MULTA PELO ESTADO - PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO -
CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA - INAPLICABILIDADE DO CC E DO CTN - DECRETO 20.910/32
- PRINCÍPIO DA SIMETRIA.

1. Nos termos da Súmula 211/STJ, inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.

2. Se a relação que deu origem ao crédito em cobrança tem assento no Direito Público, não tem aplicação a prescrição constante do Código Civil.

3. Uma vez que a exigência dos valores cobrados a título de multa tem nascedouro num vínculo de natureza administrativa, não representando, por isso, a exigência de crédito tributário, afasta-se do tratamento da matéria a disciplina jurídica do CTN.

4. Incidência, na espécie, do Decreto 20.910/32, porque à Administração Pública, na cobrança de seus créditos, deve-se impor a mesma restrição aplicada ao administrado no que se refere às dívidas passivas daquela
. Aplicação do princípio da igualdade, corolário do princípio da simetria. (STJ. AgRg no Ag n.o 1109511. Segunda Turma. Relatora Ministra ELIANA CALMON. Julgado em 04-02-2010. Publicado em 18-02-2010)” (grifo nosso)

Desse modo, o prazo para a constituição definitiva do crédito proveniente de multa aplicada em virtude de infração administrativa por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, bem assim para a sua cobrança, nos termos do art. 1.o, do Decreto Federal n.o 20.910/1932, é de 05 (cinco) anos:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Assim, o início do prazo prescricional quinquenal para cobrança de dívidas não tributárias ocorre com o encerramento do processo administrativo, isto é, no momento em que expira o prazo para pagamento do crédito apurado.

Em outras palavras, a constituição do crédito se dá com o fim dos prazos para pagamento voluntário da dívida e para apresentação de recurso administrativo, marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança do crédito não tributário.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVANCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N08/2008.

[...].

2.
A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910/32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910/32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos,
em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.
(STJ. REsp n.o 1112577/SP. Primeira Seção. Relator Ministro CASTRO MEIRA. Julgado em 09-12-2009. Publicado em 08-02-2010)(grifo nosso)”

Outrossim, em se tratando de dívida não tributária, incide o § 3.o, do artigo 2.o, da Lei Nacional n.o 6830/1980 (LEF), que prevê a suspensão do prazo prescricional por 180 (cento e oitenta) dias, a partir da inscrição na dívida ativa, confira-se:

“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 3o -
A inscrição
, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e
suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.”
(grifo nosso)

In casu
, incontroverso que o termo inicial da contagem do prazo prescricional corresponde à data de constituição definitiva do crédito, qual seja,
13.03.2013

(ID. 34536313 – pág. 04 – autos da execução n.o 0011252-40.2013.8.11.00414).

Dessa forma, constata-se a não ocorrência da prescrição, tendo em vista que o ajuizamento da execução fiscal ocorreu em
23.03.2013
, ou seja, antes do esgotamento do lustro prescricional.

Logo,
REJEITO
a preliminar de prescrição.

NO MÉRITO – DA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE MULTA

A parte apelante salienta que não ficou demonstrada as infrações consumerista, de modo que considera indevida a imposição de multa pelo PROCON, motivo pelo qual, a decisão extrajudicial deve ser modificada pelo judiciário.

In casu
, conforme se extrai dos autos, o processo administrativo junto ao PROCON teve origem por descumprimento de dispositivos do CDC.

Nesse ponto, merece destaque os fundamentos constantes da sentença:

“[...]

MÉRITO

I - Nulidade do Auto de Infração, Inexistência de Motivação para Aplicação da Multa pelo PROCON e consequente nulidade da CDA.

Dos documentos carreados aos autos, verifica-se que o processo administrativo teve origem em fiscalização realizada por Fiscais de Defesa do Consumidor, ocasião em que foram detectadas irregularidades lavrando-se o Auto de Infração no 1126/07. O Banco embargante foi notificado, tendo apresentado defesa administrativa. Por decisão administrativa, foi julgado subsistente o Auto de Infração que fixou a multa em R$ 60.000,00(sessenta mil reais). Intimado, o banco reclamado, ora embargante, apresentou recurso da decisão administrativa, ao qual foi negado provimento, mantendo-se na íntegra a decisão administrativa por seus legais fundamentos.

Prima facie, incumbe ressaltar a legitimidade da Fundação PROCON para o exercício do poder de polícia administrativa aplicando as penalidades cabíveis na defesa do consumidor, nos termos do que estabelece o art. 2o, do Decreto Estadual n.o 3.571/04, c/c art. 56, caput e inc. I[3], e art. 57[4], da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Não bastasse, o referenciado Decreto Estadual n. 3.571/04, além de fixar a competência do PROCON para o fim de fiscalizar e aplicar as penalidades inerentes a relações de consumo de acordo com a legislação específica e com a Constituição Federal, define a determinação para a promoção dos atos de instauração do processo administrativo, investigação preliminar, audiência de conciliação, julgamento de eventual defesa, pedido de reconsideração, recurso administrativo e, ainda, estabelecer as disciplinas para sua própria execução.

De acordo com esta perspectiva, a atividade de fiscalização exercida pela Fundação é de natureza vinculada e, por cuidar-se de aplicação de norma de ordem pública, uma vez verificada a infração, é obrigada a aplicar a penalidade, sem qualquer poder discricionário nesta decisão. Logo, tendo o órgão de defesa do consumidor detectado uma infração às relações de consumo, evidente deter o PROCONMT competência material e formal para aplicar as sanções respectivas.

Neste sentido o STJ possui este entendimento a respeito da matéria:

(...)

Conforme se verifica dos autos, notadamente da cópia do processo administrativo instaurado junto ao PROCON, os argumentos apresentados pela parte embargante/reclamada no processo administrativo foram analisados, porém, não foram acolhidos.

Desta forma, restando comprovada a existência das irregularidades detectadas na inspeção, não há que se falar em nulidade do processo administrativo, nem tão pouco em nulidade da CDA.

Assim sendo,
não prospera o argumento da parte embargante quanto à falta de motivação para aplicação de multa
.

Demonstrada, portanto, a infração às regras da Lei 8.078/90 tem-se que fundada a decisão exarada no procedimento administrativo, que, indicou a expressa violação à legislação consumerista pela Embargante, de forma que não há como acolher o pedido de anulação da multa aplicada pelo PROCON/MT, por falta de motivação.

Assim, improcede a alegação da parte embargante”.

Em relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, importante ressaltar que não cabe ao judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados o ordenamento jurídico e a norma legal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...].

(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”. (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
.

(TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018)”. (grifo nosso)

Da análise do procedimento administrativo em questão, nota-se que foi oportunizado à parte apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e, também, recurso administrativo da decisão condenatória.

Da mesma forma, constata-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelas partes nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa.

Não há que se falar, portanto, em ausência de motivação, tampouco em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

A propósito, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)”.

Assim, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo em comento ou a multa pecuniária aplicada.

DO VALOR DA MULTA APLICADA

No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.

(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma, à população, o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Por esses motivos, a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelante, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (grifo nosso)

Extrai-se, do citado dispositivo legal, que, para a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, devem ser consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON, ao fixar a multa no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), levou em consideração a gravidade das infrações cometidas, a vantagem auferida pela parte autuada e a condição econômica do fornecedor, bem como as circunstâncias atenuantes, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, além de estar em consonância com o disposto no art. 57,
caput,
do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se posicionou da seguinte forma:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALIDADE DA CDA. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. LEGALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução, reconhecendo nulidade de CDA relativa a multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal, extinguindo o processo executivo e condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos legais para constituir título executivo; (ii) saber se é legítima a aplicação de multa administrativa pelo Procon Municipal; (iii) saber se o valor da multa fixada observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A CDA atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80, apresentando origem, natureza da dívida, fundamentos legais, valor e dados do processo administrativo.

4. O PROCON possui competência legal para aplicar sanções administrativas previstas no CDC, inclusive multas, observando o devido processo legal.

5. A atuação administrativa não é passível de reavaliação judicial de mérito, salvo ilegalidade, inexistente no caso.

5. A multa imposta decorreu de processo administrativo válido, em que foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. O valor da penalidade foi fixado com base na gravidade da infração, vantagem auferida e capacidade econômica do fornecedor, nos termos do art. 57 do CDC, sem afronta à razoabilidade ou proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "1. É válida a Certidão de Dívida Ativa que contém a origem, natureza da dívida, fundamentos legais e demais requisitos do art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o da LEF. 2. O PROCON tem competência para aplicar multa com fundamento no CDC, desde que observado o devido processo legal. 3. Não cabe ao Judiciário reavaliar o mérito da decisão administrativa regularmente motivada e fundada nos elementos do processo."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202; Lei 6.830/1980, art. 2o, §5o; CDC, arts. 56 e 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa; TJMT, RAC 0503099-87.2015.8.11.0041.

(N.U 1010485-53.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

“EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. RESPONSABILIDADE PELO DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA POR DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por AMERICANAS S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do ESTADO DE MATO GROSSO, reconhecendo a legitimidade, certeza e liquidez da CDA no 201625, no valor atualizado de R$ 60.919,19, oriunda de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT em razão do descumprimento de oferta em relação à venda de CPU com especificações inferiores às anunciadas. A recorrente alega ausência de infração administrativa, vício no processo administrativo sancionador e desproporcionalidade na fixação da penalidade, pleiteando a nulidade do ato administrativo e a extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade no processo administrativo sancionador que culminou na imposição da multa administrativa pelo PROCON/MT; e (ii) determinar se o valor da multa imposta observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de redução judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.O processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON/MT respeita os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, conforme evidenciado pela participação da empresa no procedimento e pela motivação do ato punitivo.

2.O PROCON/MT detém competência legal para aplicar sanções administrativas por infrações às normas consumeristas, nos termos do Decreto no 2.181/1997 e do Código de Defesa do Consumidor, não cabendo ao Judiciário substituir a autoridade administrativa quanto à conveniência e oportunidade do ato sancionador.

3.O controle judicial do ato administrativo limita-se à legalidade, sendo vedado ao Judiciário revisar o mérito da decisão administrativa, salvo manifesta desproporcionalidade ou ausência de fundamentação, o que não se verificou na espécie.

4. A nulidade do processo administrativo não se configura quando os autos revelam a existência de decisão fundamentada, com indicação dos fatos apurados e dos dispositivos legais violados.

5. A aplicação de sanções administrativas pelo PROCON encontra amparo no exercício do poder de polícia e visa a repressão de práticas lesivas ao consumidor.

6. A fixação do valor da multa dentro dos limites legais não se mostra desproporcional, especialmente quando respeita os parâmetros legais e guarda correspondência com a gravidade da infração, com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, promovendo a adequada função sancionatória e pedagógica da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A multa administrativa não se mostra desproporcional quando respeita os parâmetros legais e guarda correspondência com a gravidade da infração.

O controle judicial do ato administrativo limita-se à legalidade, sendo vedado ao Judiciário revisar o mérito da decisão administrativa, salvo manifesta desproporcionalidade ou ausência de fundamentação, o que não se verificou na espécie.

(N.U 1042923-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

É evidente que, do ponto de vista da parte infratora, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório.

Todavia, está claro que, no presente caso, atende aos parâmetros legais, não estando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Nesse contexto, tem-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa infratora. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Desse modo, a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, máxime em razão da gravidade das infrações apuradas e da condição econômica da instituição financeira apelante, de forma que não se evidencia a alegada desproporcionalidade do valor fixado administrativamente.

Registra-se, finalmente, que a multa decorre do poder de polícia do órgão administrativo competente para tal fim, conforme a previsão expressa na legislação consumerista, e que sua fixação se deve à reincidência do recorrente na reclamação pela má prestação do serviço por outros consumidores.

Portanto, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

De outro lado, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS

RECURSAIS
. ART. 85, §11, DO CPC. ACOLHIMENTO
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por FERNANDA AUFIERO contra acórdão que negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso e manteve a sentença que anulou débitos tributários relativos ao TAD no 11257272, alegando omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários de sucumbência, conforme previsto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Constatada a omissão, pois embora reconhecida a sucumbência do Estado e fixados honorários em primeiro grau, o acórdão não majorou a verba honorária pelo trabalho adicional em grau recursal.

4. A jurisprudência e a doutrina convergem quanto ao caráter obrigatório da majoração dos honorários em sede recursal, ainda que ausente provocação expressa da parte vencedora.

5. Majorada a verba de 10% para 12%, dentro dos limites legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: "1. Verificada omissão do acórdão quanto à análise da majoração dos honorários sucumbenciais, é devida a sua complementação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. 2. A
majoração
dos
honorários

recursais
decorre da atuação do patrono da parte vencedora em grau recursal, independentemente de provocação expressa."
(N.U 1031119-21.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025, Publicado no DJE 31/08/2025)

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento), em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12 (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, e 11, do Código de Processo Civil.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL

Quanto ao pedido de atribuição do efeito suspensivo recursal, concluo que se encontra prejudicado diante do julgamento do presente recurso.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões, a parte recorrente sustenta que a decisão monocrática merece reforma, alegando que a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal violou o inciso II do artigo 202 do Código Tributário Nacional e os incisos II e III do § 5o do artigo 2o da Lei de Execução Fiscal, o que acarretaria sua nulidade. Adicionalmente, argumenta que a multa aplicada pelo PROCON é excessiva e desproporcional, pugnando por sua redução.

Com base no exposto, requer (ID.

336125875): “
(...)
CONHECIDO e PROVIDO
, a fim de reconhecer o cerceamento de defesa, bem como a nulidade da CDA, ou eventualmente, reduzir a multa,

tendo em vista os princípios da adequação, razoabilidade e equidade, evitando, assim, o enriquecimento ilícito da agravada
”.

O Estado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 338882863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo BANCO BRADESCO S.A contra a decisão monocrática negou provimento ao recurso de
APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal oposto pela parte agravante, ora recorrente.

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

No caso sob apreciação, a instituição financeira agravante sustenta, em síntese, que a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal violou o inciso II do artigo 202 do Código Tributário Nacional e os incisos II e III do § 5o do artigo 2o da Lei de Execução Fiscal, o que acarretaria sua nulidade. Adicionalmente, argumenta que a multa aplicada pelo PROCON é excessiva e desproporcional, pugnando por sua redução.

Primeiramente, quanto à alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa, observa-se que tal argumento já foi devidamente enfrentado na decisão monocrática ora agravada, que manteve o entendimento exarado na sentença de primeiro grau. Conforme consignado, a CDA n.o 20131765 preenche todos os requisitos legais exigidos pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional e pelo artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980.

Da análise dos autos, verifica-se que a CDA em questão indica com clareza que o crédito cobrado decorre de multa aplicada em procedimento administrativo que tramitou no PROCON-MT, autuado sob o n+o 269/2007, apontando expressamente: “
Infração 900 - DESCUMPRIMENTO DE DISPOSITIVO DO CDC - COD. DEFESA DO CONSUMIDOR
”, bem como a descrição da infração, seu enquadramento legal, a penalidade aplicada e a descrição complementar que especifica a conduta ilícita praticada pela instituição financeira.

O artigo 202 do Código Tributário Nacional estabelece:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Por sua vez, o artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 dispõe:

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida."

Confrontando os requisitos legais com o conteúdo da CDA em questão, constata-se que todos os elementos exigidos estão presentes, incluindo a origem e natureza do crédito, o fundamento legal da dívida, o valor originário, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora, além da indicação do processo administrativo que deu origem ao crédito.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, preenchidos os requisitos legais, a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de demonstrar eventual vício capaz de desconstituí-la, conforme preceitua o artigo 204, parágrafo único, do CTN e o artigo 3o da Lei no 6.830/1980.

Sobre o tema, este Tribunal já se manifestou:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - CITAÇÃO RECEBIDA POR GERENTE DA PESSOA JURÍDICA - VALIDADE - TEORIA DA APARÊNCIA - APLICAÇÃO
- CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 2o, § 5o DA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 - AUSÊNCIA - NÃO CONSTATAÇÃO - NULIDADE - NÃO VERIFICAÇÃO
.

Válida é a citação recebida por gerente que se identifica como representante legal da empresa, no endereço da pessoa jurídica, mesmo que não faça qualquer observação acerca da inexistência de poderes de representação em juízo, porquanto, na hipótese, é aplicável a teoria da aparência.

O título que embasa a execução goza de certeza e liquidez, não havendo, no caso, prova inequívoca de qualquer vício na CDA. No caso, constata-se a inexistência de irregularidades na autuação fiscal ou de caráter confiscatório na multa aplicada ou necessidade de sua redução por disposição legal.

Apelo desprovido”. (NU 1031172-07.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)

No que tange à multa aplicada pelo PROCON, o agravante sustenta que seu valor é excessivo e desproporcional, pugnando por sua redução. Contudo, tal argumento também não merece prosperar.

O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece os parâmetros para a fixação da multa administrativa:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.”

Da análise dos autos, constata-se que o PROCON, ao fixar a multa no valor de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
, considerou adequadamente os critérios estabelecidos no dispositivo legal supracitado, quais sejam: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Importante ressaltar que a multa administrativa possui caráter pedagógico e socioeducativo, visando não apenas punir o infrator, mas também desestimular a reiteração da conduta ilícita. Nesse sentido, o valor fixado deve ser suficiente para atingir essa finalidade, considerando especialmente a capacidade econômica do fornecedor, no caso, uma instituição financeira de grande porte.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se posicionou da seguinte forma:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALIDADE DA CDA. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. LEGALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução, reconhecendo nulidade de CDA relativa a multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal, extinguindo o processo executivo e condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos legais para constituir título executivo; (ii) saber se é legítima a aplicação de multa administrativa pelo Procon Municipal; (iii) saber se o valor da multa fixada observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A CDA atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80, apresentando origem, natureza da dívida, fundamentos legais, valor e dados do processo administrativo.

4. O PROCON possui competência legal para aplicar sanções administrativas previstas no CDC, inclusive multas, observando o devido processo legal.

5. A atuação administrativa não é passível de reavaliação judicial de mérito, salvo ilegalidade, inexistente no caso.

5. A multa imposta decorreu de processo administrativo válido, em que foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. O valor da penalidade foi fixado com base na gravidade da infração, vantagem auferida e capacidade econômica do fornecedor, nos termos do art. 57 do CDC, sem afronta à razoabilidade ou proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "1. É válida a Certidão de Dívida Ativa que contém a origem, natureza da dívida, fundamentos legais e demais requisitos do art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o da LEF. 2. O PROCON tem competência para aplicar multa com fundamento no CDC, desde que observado o devido processo legal. 3. Não cabe ao Judiciário reavaliar o mérito da decisão administrativa regularmente motivada e fundada nos elementos do processo."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202; Lei 6.830/1980, art. 2o, §5o; CDC, arts. 56 e 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa; TJMT, RAC 0503099-87.2015.8.11.0041.

(N.U 1010485-53.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

“EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. RESPONSABILIDADE PELO DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA POR DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por AMERICANAS S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do ESTADO DE MATO GROSSO, reconhecendo a legitimidade, certeza e liquidez da CDA no 201625, no valor atualizado de R$ 60.919,19, oriunda de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT em razão do descumprimento de oferta em relação à venda de CPU com especificações inferiores às anunciadas. A recorrente alega ausência de infração administrativa, vício no processo administrativo sancionador e desproporcionalidade na fixação da penalidade, pleiteando a nulidade do ato administrativo e a extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade no processo administrativo sancionador que culminou na imposição da multa administrativa pelo PROCON/MT; e (ii) determinar se o valor da multa imposta observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de redução judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.O processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON/MT respeita os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, conforme evidenciado pela participação da empresa no procedimento e pela motivação do ato punitivo.

2.O PROCON/MT detém competência legal para aplicar sanções administrativas por infrações às normas consumeristas, nos termos do Decreto no 2.181/1997 e do Código de Defesa do Consumidor, não cabendo ao Judiciário substituir a autoridade administrativa quanto à conveniência e oportunidade do ato sancionador.

3.O controle judicial do ato administrativo limita-se à legalidade, sendo vedado ao Judiciário revisar o mérito da decisão administrativa, salvo manifesta desproporcionalidade ou ausência de fundamentação, o que não se verificou na espécie.

4. A nulidade do processo administrativo não se configura quando os autos revelam a existência de decisão fundamentada, com indicação dos fatos apurados e dos dispositivos legais violados.

5. A aplicação de sanções administrativas pelo PROCON encontra amparo no exercício do poder de polícia e visa a repressão de práticas lesivas ao consumidor.

6. A fixação do valor da multa dentro dos limites legais não se mostra desproporcional, especialmente quando respeita os parâmetros legais e guarda correspondência com a gravidade da infração, com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, promovendo a adequada função sancionatória e pedagógica da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A multa administrativa não se mostra desproporcional quando respeita os parâmetros legais e guarda correspondência com a gravidade da infração.

O controle judicial do ato administrativo limita-se à legalidade, sendo vedado ao Judiciário revisar o mérito da decisão administrativa, salvo manifesta desproporcionalidade ou ausência de fundamentação, o que não se verificou na espécie.

(N.U 1042923-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

Ademais, cumpre salientar que o controle judicial dos atos administrativos limita-se à análise de sua legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo para revisar o valor da multa fixada, salvo em casos de flagrante desproporcionalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na multa aplicada pelo PROCON, que observou os parâmetros legais e considerou adequadamente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

Desse modo, os argumentos trazidos no presente recurso não são suficientes para modificar os fundamentos da decisão agravada, que aplicou corretamente o direito à espécie, mantendo a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026